Tribunal: TJES
Processo: 5004176-35.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004176-35.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALEKSANDRA MINASSA

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR ARGUIDA DE OFÍCIO – INOVAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO RECURSAL – OMISSÃO – PRÉVIA EXCUSSÃO DE BENS DO DEVEDOR PRINCIPAL – MATÉRIA ENFRENTADA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DESCABIDA EM SEDE DE ACLARATÓRIOS – NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO APROPRIADO – ERROS E OMISSÕES DAS TRÊS PARTES ENVOLVIDAS NO PROCESSO – INEXISTÊNCIA DE TESE AUTÔNOMA – DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE CADA ARGUMENTO DEDUZIDO PELA PARTE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDOS.

1
)
Preliminar de ofício: Inovação recursal
. A embargante atribui pecha omissiva ao julgado por não ter havido expressa manifestação acerca de sua qualidade de consumidora, do que exsurgiria, em sua ótica, a incidência da legislação consumerista. Ainda conforme a sua narrativa, haveria mácula no julgado quanto a aventada violação do dever de informação ao consumidor inserto no art. 6º, III do CDC, levando-a a acreditar que existiria um benefício de ordem a ser respeitado, bem como por não terem sido prestadas informações adequadas no momento da assinatura do aval, como prescreve o art. 14 e §1ºdo CDC, sendo de responsabilidade do fornecedor o vício no fornecimento do serviço, a lhe impor em seu desfavor a interpretação que melhor favorece o consumidor, que constituem pontos não deduzidos no agravo de instrumento, assim inviabilizando a manifestação por parte do ora embargado (então agravado) e, de resto, o seu enfrentamento por este Órgão Julgador. Preliminar acolhida.

2)
Quanto a alegada necessidade de prévia excussão dos bens dados em garantia pela devedora principal, houve expressa manifestação deste Órgão Julgador, a teor do voto condutor proferida pela relatora, não se caracterizando a mácula apontada.

3)
Para além de sanar mera omissão, a embargante atribui equívoco ao julgado, tanto que postula a sua modificação pela estreita via dos embargos de declaração que, como bem se sabe, não se prestam a tal finalidade, e sim, ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só excepcionalmente é admitida.

4)

Em relação ao segundo ponto – supostos erros e omissões das três partes do processo (Juízo, exequente e depositário) – não se cuida propriamente de uma das teses jurídicas submetidas ao crivo deste Órgão Julgador, que limitavam-se a três pontos, fundamentalmente (
rectius
: prévia excussão dos bens dados em garantia pela devedora principal, liberação de bens tornados indisponíveis via CNIB, além da assistência judiciária gratuita), e sim, argumentação que integrou a narrativa recursal correspondente ao primeiro ponto acima, daí porque não se fez necessária a sua análise pormenorizada como tese jurídica hábil a reforma da decisão então agravada.

5
) Está pacificada a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (STJ, Segunda Turma, REsp 1760148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018).

6)
Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, nessa extensão, desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, acolher a preliminar de inovação recursal a fim de conhecer apenas parcialmente dos embargos de declaração e, no mérito, quanto a parcela conhecida, negar-lhes provimento.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Aleksandra Minassa

contra o acórdão oriundo deste Órgão Julgador (Id 7923676) que, à unanimidade de votos, conheceu em parte do
agravo de instrumento
que interpôs e, nessa extensão, negou-lhe provimento.

Com tal desfecho, foi mantida incólume a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos da “
ação de execução por título extrajudicial
” ajuizada em seu desfavor (+4) pelo
Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A – Bandes
, a um só tempo:
(i)
acolheu a tese de impenhorabilidade de valores formulada pelas executadas;
(ii)
rejeitou a tese de suficiência, para fins de penhora, dos bens dados em garantia na cédula de crédito comercial;
(iii)
manteve a ordem de indisponibilidade de bens registrada via CNIB;
(iv)
rejeitou a tese de que pertence a outra pessoa o veículo sobre o qual foi lançada restrição de transferência; e
(v)
oportunizou à embargante a comprovação de que reúne os pressupostos para concessão da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais (Id 8160072), sustenta a embargante, em suma, que o acórdão padece de omissão a ser sanada em relação aos seguintes pontos:
(i)
é necessário primeiro excutir os dois imóveis dados em garantia hipotecária, para então, executar os avais dados de forma complementar pelos avalistas;
(ii)
qualidade de consumidora da embargante, considerando que o aval foi firmado dentro de instituição financeira, devendo incidir o Código de Defesa do Consumidor em relação às obrigações insertas ou omissas na cédula de crédito executada;
(iii)
os erros e omissões das três partes do processo (Juízo, exequente e depositário), caracterizam as suas responsabilidades pelo esvaziamento e pelo perecimento das duas garantias hipotecárias prestadas quando da emissão da cédula de crédito executada, garantias estas que após os erros e omissões indicadas, eram suficientes para quitar o débito executado;
(iv)
inexiste na cédula de crédito executada cláusula acerca do aval que indicasse a possibilidade de sua execução antes da execução das garantias hipotecárias, sendo violado o dever de informação ao consumidor inserto no art. 6º, III do CDC, levando-a a acreditar que existiria um benefício de ordem a ser respeitado; e
(v)
não foram prestadas informações adequadas à consumidora no momento da assinatura do aval, como prescreve o art. 14 e §1ºdo CDC, sendo de responsabilidade do fornecedor o vício no fornecimento do serviço, a lhe impor em seu desfavor a interpretação que melhor favorece o consumidor.

De saída,
arguo
,
de ofício
,
preliminar de conhecimento apenas parcial
dos
embargos de declaração
. Vejamos.

1.
Preliminar de ofício: inovação recursal
.

A embargante atribui pecha omissiva ao julgado por não ter havido expressa manifestação acerca de sua qualidade de
consumidora
, do que exsurgiria, em sua ótica, a incidência da legislação consumerista. Ainda conforme a sua narrativa, haveria mácula no julgado quanto a aventada violação do dever de informação ao consumidor inserto no art. 6º, III do CDC, levando-a a acreditar que existiria um benefício de ordem a ser respeitado, bem como por não terem sido prestadas informações adequadas no momento da assinatura do aval, como prescreve o art. 14 e §1ºdo CDC, sendo de responsabilidade do fornecedor o vício no fornecimento do serviço, a lhe impor em seu desfavor a interpretação que melhor favorece o consumidor.

Sucede que tais pontos não foram deduzidos no
agravo de instrumento
, o que inviabilizou a manifestação por parte do ora embargado (então agravado) e, de resto, o seu enfrentamento por este Órgão Julgador.

Observe-se da inicial recursal que a própria agravante (ora embargante) bem delimitou, em três pontos, o objeto de sua irresignação: “
(I) prosseguimento à execução excutindo primeiramente os bens dados em garantia real, antes de executar os bens próprios dos avalistas; (II) liberação de bens tornados
indisponíveis via CNIB; (III) liberação do veículo alienado à terceiro no curso da execução garantida por penhora e sem pedido de reforço; (IV) ausência de gratuidade da justiça concedida de plano, por afirmativa unilateral de hipossuficiência pela parte beneficiária, sem necessidade de comprovação dos elementos ensejadores do benefício
” (Id 4819307, p. 5/6), os quais foram devidamente examinados no julgamento do
agravo de instrumento
.

Ante o exposto, sem maiores delongas,
não conheço dos embargos de declaração
no tocante aos pontos suscitados pela embargante que se refiram à sua alegada condição de consumidora e à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, diante da manifesta ocorrência de inovação recursal.

É como voto
.

2. Mérito recursal

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC/2015, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em
premissa fática ou jurídica equivocada
mas relevante para a solução da lide.

Diante do conhecimento apenas parcial dos presentes aclaratórios, remanesce apenas a alegada
omissão
do julgado quanto às teses recursais de que
(i)
seria necessário primeiro excutir os dois imóveis dados em garantia hipotecária para, somente então executar os avais dados de forma complementar pelos avalistas; e
(ii)
os erros e omissões das três partes do processo (Juízo, exequente e depositário), caracterizam as suas responsabilidades pelo esvaziamento e pelo perecimento das duas garantias hipotecárias prestadas quando da emissão da cédula de crédito executada, garantias estas que após os erros e omissões indicadas, eram suficientes para quitar o débito executado.

Pois bem. Não obstante a argumentação da embargante de que o julgado teria sido omisso em relação a tais pontos, não identifico a mácula invocada e, via reflexa, deixo de conferir aos presentes embargos de declaração o efeito modificativo pretendido.

Quanto ao primeiro ponto – prévia excussão dos bens dados em garantia pela devedora principal – verifico ter havido expressa manifestação deste Órgão Julgador, a teor do voto condutor por mim proferido,
in litteris
:

“Requer a agravante seja determinada a baixa na indisponibilidade de bens a ela pertencentes, mediante a prévia excussão dos bens dados em garantia pela devedora principal, para, somente após, avançar sobre os bens dos avalistas.

Para tanto, procede a extenso relato acerca da situação dos bens penhorados, a saber, imóvel situado em Alfredo Chaves/ES – parcialmente adjudicado pelo credor (Id 4819332, p. 57), com a imissão em sua posse (Id 4819590, p. 11); e imóvel localizado em Guarapari/ES, este depositado em mãos de depositário público que, segundo a agravante, por incúria, teria permitido a sua invasão por terceiros.

Em que pese ter sido reconhecida pelo juiz, num dado estágio do processo, o descumprimento pelo depositário público de suas obrigações no que se refere ao zelo pelo imóvel situado em Guarapari (fl. 265), parece-me inviável a impor ao credor a continuidade dos atos executórios visando expropriá-lo, máximo porque já noticiou o seu desinteresse em fazê-lo, além de ter desistido da prática de atos executórios no tocante a tal bem (fl. 519 – Id 4819333, p. 22).

Em reforço, verifico ter sido fundamentado pela douta Juíza que o valor de avaliação do imóvel de Guarapari “não seria suficiente para saldar nem a quinta parte da dívida se considerado seu montante quando do ajuizamento da ação, ou seja, sem a devida atualização até a ocasião do laudo de avaliação...” (Id 4819309, p. 5).

De mais a mais, trata-se de execução que tramita desde o ano de 1999, isto é, há cerca de 24 (vinte e quatro) anos e a prática de atos executórios somente reverteu-se em desfavor dos avalistas após o insucesso [ou sucesso parcial] das tentativas empreendidas pelo agravado BANDES, ao longo de décadas, de excussão dos bens dados em garantia no título executivo em que se lastreia a demanda executória.

Como se sabe, o aval é instituto do regime jurídico cambial e constitui ato cambiário pelo qual terceiro se responsabiliza pelo pagamento da obrigação constante do título de crédito nas mesmas condições do avalizado, ex vi do art. 897 do Código Civil (...)”

Logo, salta aos olhos o manifesto propósito da embargante de que a matéria seja revisitada por este Órgão Julgador, com a modificação da conclusão que lhe foi desfavorável, o que não se coaduna com o escopo dessa ferramenta tão importante.

A bem da verdade, para além de sanar mera omissão, a embargante atribui equívoco ao julgado, tanto que postula a sua modificação pela estreita via dos embargos de declaração que, como bem se sabe, não se prestam a tal finalidade, e sim, ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só excepcionalmente é admitida.

Noutras palavras: tendo a ponto sido examinado, eventual equívoco deste Órgão Colegiado não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Em relação ao segundo ponto – supostos erros e omissões das três partes do processo (Juízo, exequente e depositário) – verifico não se cuidar propriamente de uma das teses jurídicas submetidas ao crivo deste Órgão Julgador que, como dito alhures, limitavam-se a 3 (três) pontos, fundamentalmente (
rectius
: prévia excussão dos bens dados em garantia pela devedora principal, liberação de bens tornados indisponíveis via CNIB, além da assistência judiciária gratuita), e sim, argumentação que integrou a narrativa recursal correspondente ao primeiro ponto acima, daí porque não se fez necessária a sua análise pormenorizada como tese jurídica hábil a reforma da decisão então agravada.

Ademais, está pacificada a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
O
órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram
. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ, Segunda Turma, REsp nº 1760148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018).

Portanto, cabe ao órgão jurisdicional decidir fundamentadamente a matéria submetida ao seu crivo e, conforme orienta reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça, “
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios,
não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos
, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse
” (Quinta Turma, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 685.006/ES, rel. Min. Lázaro Guimarães [Des. Convoc. do TRF da 5ª Região], julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016), o que torna desnecessária a análise de cada um dos argumentos deduzidos pela parte, que supostamente não teriam sido frontalmente examinados no julgamento.

Ante o exposto,
conheço
parcialmente
dos

embargos de declaração
e, nessa extensão,
lhes
nego provimento
.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da eminente Relatora.

VOGAL
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

(Continuação de julgamento)

Rememorando, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Aleksandra Minassa contra o acórdão deste Órgão Julgador (Id 7923676) que, à unanimidade de votos, conheceu em parte do agravo de instrumento que interpôs e, nessa extensão, negou-lhe provimento.

A eminente Relatora conheceu parcialmente dos Embargos de Declaração e, nessa extensão, lhes negou provimento.

De fato, o recurso não deve ser conhecido no que se refere à alegação de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, diante da manifesta ocorrência de inovação recursal.

Quanto à alegação de existência de omissão, o acórdão embargado se manifestou acerca do requerimento de prévia exclusão dos bens dados em garantia pela devedora principal.

No mais, como ressaltado pela eminente Relatora:

Em relação ao segundo ponto – supostos erros e omissões das três partes do processo (Juízo, exequente e depositário) – verifico não se cuidar propriamente de uma das teses jurídicas submetidas ao crivo deste Órgão Julgador que, como dito alhures, limitavam-se a 3 (três) pontos, fundamentalmente (rectius: prévia excussão dos bens dados em garantia pela devedora principal, liberação de bens tornados indisponíveis via CNIB, além da assistência judiciária gratuita), e sim, argumentação que integrou a narrativa recursal correspondente ao primeiro ponto acima, daí porque não se fez necessária a sua análise pormenorizada como tese jurídica hábil a reforma da decisão então agravada.

Desse modo, não se vislumbra a existência de omissão a ser suprida por meio de Embargos de Declaração, mas inconformismo da Embargante e tentativa de fazer prevalecer o seu entendimento acerca do tema discutido no recurso.

DO EXPOSTO
, feitas essas breves considerações, acompanho a eminente Relatora.

É como voto.